Tribunal: STF
Processo: HC 182296
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Amaury Teixeira e Cleide Camilo Teixeira, em favor de Ronald Roland, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente o HC 564.291/SP. 
    Consta dos autos que, em 30.11.2017, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo condenou o paciente às penas de 3 anos, 3 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 58 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.176/91, nos autos da Ação Penal n. 0009431-29.2012.8.26.0005 (eDOC 3).
    No ponto, anota-se que a Ação Penal originária fora desmembrada em relação ao paciente, recebendo a numeração 0015054-64.2018.8.26.0005, a qual corresponde ao processo de execução criminal n. 0004136-07.2019.8.26.0509 (eDOC 4).
    Nada obstante, nos autos n. 0004136-07.2019.8.26.0509, o juízo da execução, atendendo a pleito formulado pelo Ministério Público e verificando que o sentenciado ostentava mais de uma condenação, proferiu decisão, em 17.1.2020, no sentido de aplicar o art. 111 da LEP para unificar as penas impostas ao paciente, relativas aos processos de execução n. 0004136-07.2019.8.26.0509 e n. 0111326-19.2017.8.26.0050, e fixar o regime de cumprimento no semiaberto (eDOC 5).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando que o paciente estaria sofrendo coação ilegal por ato do juízo da execução criminal nos autos n. 0004136-07.2019.8.26.0509, tendo em vista que o juízo teria desconsiderado o fato de que “a condenação constante da PEC 0111326-19.2017.8.26.0050 está prescrita e jamais poderia ser exigido seu cumprimento, quanto mais majorar a pena que foi imposta ao paciente” (eDOC 17, p. 2).
    Conforme se depreende do sítio eletrônico do TJSP, o Desembargador relator proferiu decisão no sentido do indeferimento do pedido liminar. Confira-se:
    “O pedido de progressão de regime prisional, bem como o reconhecimento de matéria relativa à prescrição, possui caráter satisfativo, não comportando antecipação nesse juízo sumário de cognição 
    Portanto, indefiro a liminar postulada.” (HC 2034873-94.2020.8.26.0000, Des. Rel. Otavio Rocha, data de publicação: 28.2.2020)
    Na sequência, impetrou-se writ no STJ, repisando-se argumentos e pedidos anteriormente levados ao Tribunal de origem.
    O eminente Ministro Presidente do STJ indeferiu liminarmente o HC 564.291/SP por entender que a pretensão esbarra no óbice sumular n. 691/STJ, uma vez que a Corte de origem ainda não apreciou o mérito do HC n. 2034873-94.2020.8.26.0000 (eDOC 11). 
    Ato contínuo, guerreando a monocrática supra, novo habeas corpus foi trazido à apreciação deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 1).
    Nesta Corte afirma que o entendimento consignado na decisão que unificou as penas impostas ao paciente é ilegal, já que a pretensão executória insculpida nos autos n. 0111326-19.2017.8.26.0050 estaria prescrita, bem como a própria pretensão punitiva dos autos de origem (n. 0017033-83.2003.8.26.0006). Veja-se:
    Todavia, o entendimento consignado na decisão de fls. 161/162 (Doc. 03) e cálculo de fls. 167/169 (Doc. 04) são ilegais e manifestamente arbitrários, eis que, a condenação constante da execução penal 0111326-19.2017.8.26.0050 está prescrita e jamais poderia ser exigido seu cumprimento, quanto mais majorar a pena que foi imposta ao paciente, senão vejamos: 
    [...]
    Portanto, da data em que foi recebida a denúncia (19/08/2005), até a data em que foi publicada a sentença penal condenatória (23/11/2009), decorreu o lapso temporal de 4 anos, 3 meses e 4 dias, prazo suficiente ao reconhecimento da prescrição punitiva do Estado, que é de 04 anos para condenações até 02 anos de detenção, conforme entendimento dos artigos 107, IV c/c artigo 109, V do Código Penal. 
          […]
          No caso dos autos, a Juízo das Execuções Penais ao invés de decretar de ofício a ocorrência da prescrição da pena imposta ao paciente, determinou a sua unificação e cumprimento, violando seu Direito fundamental a Liberdade, entendimento que foi ratificado pelo Eminente Desembargador Otávio Rocha quando indeferiu a liminar pleiteada na impetração submetida ao seu crivo. 
          […]
          E não é só, além de verificada a prescrição supra referida, existe também a prescrição da pretensão executória, pois, a pena é de 01 ano de detenção, o trânsito em julgado ocorreu em dezembro de 2013 e a prisão em 2019, portanto, com larga vantagem decorreram os 04 anos necessários a esta modalidade de prescrição, fatos que somente se argumentam porque a prescrição da pretensão punitiva já havia ocorrido em datas pretéritas (Doc. 08).” (eDOC 1, pp. 12 – 14)
    Nesse diapasão, requer seja concedida a ordem para que se reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva relativa aos autos n. 0111326-19.2017.8.26.0050 e para que se determine o cumprimento inicial da pena relativa ao processo de execução 0004136-07.2019.8.26.0509 no regime aberto. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Prestadas as informações solicitadas pelo Juízo da Execução Criminal da Comarca de Araçatuba/SP, verifica-se que foi prolatada sentença, em 20.3.2020, nos autos do PEC n. 0004136-07.2019.8.26.0509, reconhecendo o decurso do prazo prescricional da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, e julgando extinta a punibilidade de Ronald Roland com relação à pena imposta nos autos da Ação Penal n. 0017033-83.2003.8.26.0006 (eDOC 20).
    Ademais, na mesma decisão, determinou-se a expedição de alvará de soltura referente à Ação Penal supra, declarou-se o trânsito em julgado da decisão para ambas as partes em razão de preclusão lógica e determinou-se a atualização do cálculo da pena e a conclusão dos autos para apreciação do pedido de progressão de regime.
    Nesse sentido, verifica-se que o presente writ perdeu o objeto, razão pela qual julgo prejudicado o pedido na forma do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente